Tribunal: STF
Processo: RE 197072
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO PROIBIDA - PREVIDÊNCIA -
CONTRIBUIÇÃO. A razão de ser da parte final do inciso IV do artigo
7º da Carta Federal - "...vedada a vinculação para qualquer fim;" -
é evitar que interesses estranhos aos versados na norma
constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a
ser observado.